Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-68.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-68.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ZELANI CAMPOS VELOSO MAURMANN - CPF: 988.873.431-87 (APELADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), LUDMYLLA SOARES DIAS - CPF: 007.814.941-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FATURAS EM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS INDEVIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para “
determinar a devolução do montante pago referente aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, no importe de R$ 2.380,65”
e
“proceder ao refaturamento da conta referente ao mês de fevereiro/2021, atinente a UC 6/2894136-7, na média dos últimos 12 (doze) meses posteriores”,
e que a ré arque com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta que é devido o pagamento das faturas em questão uma vez que houve o respectivo consumo “
o qual foi pela Ré aferido de acordo com a respectiva leitura que constou no equipamento de medição
”.

Ressalta que está evidenciada a má-fé da apelada, pois pretende receber o que não lhe é devido.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id n. 125180898.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou com a presente demanda alegando que nas faturas de energia elétrica de dezembro de 2020, janeiro de 2021 e fevereiro de 2021 teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos meses, de R$60,00. Requereu indenização por danos materiais de R$2.260,65 e a fixação de média de consumo relativa ao mês de fevereiro de 2021. Pleiteia também indenização por danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a devolução do montante pago, referente a dezembro de 2020 e janeiro de 2021, bem como o refaturamento da conta de fevereiro de 2021.

A apelante recorre sob o argumento de que tais débitos foram devidamente computados mediante leitura no medidor.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia a ela mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Constata-se que de fevereiro a novembro de 2020 a média de consumo era de 31,33 quilowatts. Desse modo, a dos meses contestados, de 1.336,66 quilowatts (Id n. 125180852), é muito

superior à habitual.

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento nos últimos anos, atesta que o valor em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Assim, apelada cumpriu satisfatoriamente o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II. Dessa forma, é indevida a cobrança das faturas
sub judice
(artigo 373, incisos I e II, do CPC).

No que concerne à condenação da apelada em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, sobretudo porque a autora teve parte de seus pedidos iniciais acolhidos.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022